Tribunal: STF
Processo: ARE 1541133
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santo André, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL EDUCAÇÃO. LEI 10.747, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024, DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSERIR OS CONTEÚDOS DE DIREITO DOS ANIMAIS E DE PROTEÇÃO ANIMAL NO PROGRAMA CURRICULAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 22, XXIV, 24, IX, E 61, § 1º, II, 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 1º, 5º, 24, § 2º, '2', 25, 47, II, XI, XIV E XIX, 'A', E 144, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E ARTS. 42, II, III, IV E VI, E 58, II E XII, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO INTELIGÊNCIA DO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÉRITO INCLUSÃO DE DISCIPLINA RELATIVA A DIREITO DOS ANIMAIS E DE PROTEÇÃO ANIMAL NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE DIREÇÃO SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEMAIS ATOS DE ADMINISTRAÇÃO, BEM COMO PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO, NA FORMA E NOS CASOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, E PARA DISPOR SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS DE EDUCAÇÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PACTO FEDERATIVO E INCIDÊNCIA DA TESE DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. STF INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º, 22, XXIV, 23, VII, 24, VI e IX, § 1º, 30, I e II, 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”, 84, II, III e VI, “a”, e 225, § 1º, VI e VII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “Insta observar, de início, que, nos termos do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, apenas a Constituição Estadual deve ser parâmetro de controle abstrato de normas, razão pela qual fica afastada a análise de violação aos dispositivos da Lei Orgânica Municipal deduzidos na inicial. 



    No entanto, será possível a análise, pelo Tribunal de Justiça, de violação a dispositivos da Constituição Federal, desde que reproduzidos pela Constituição Estadual ou que sejam de observância obrigatória pelos Estados Federados, Distrito Federal e Municípios (Tema 484 de Repercussão Geral do E. STF). 



    Insta observar, ademais, que os Municípios, embora dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, devem observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 29, da Constituição Federal) e na Constituição Estadual (art. 144, da Constituição Estadual).



    [...]



    Oportuno registrar que compete ao Chefe do Poder Executivo a prática de atos de direção superior da Administração, dos demais atos de administração, bem como iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição Estadual, e dispor sobre organização e funcionamento da administração (art. 47, II, XI, XIV, e XIX, “a”, da Constituição Estadual). 



    Compete, ainda, ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a iniciativa de leis que disponham sobre estrutura da administração pública ou da atribuição de seus órgãos ou do regime jurídico de servidores públicos (art. 24, § 2º, '1', '2' e '4', da Constituição Estadual, reprodução do art. 61, 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Oportuno observar, neste aspecto, que Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911/RJ, leading case em que se deu a fixação da Tese do Tema 917 de Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência dominante no sentido de que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”. 



    Incluir disciplina no currículo escolar é matéria legislativa de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, por importar em atos de gestão da Administração que interfere diretamente na organização e funcionamento da administração



    Há que considerar, ainda, que o art. 3º da norma impugnada criou, expressamente, obrigações para o Poder Executivo local, ao determinar competências da Secretaria Municipal de Educação. 



    Dessa forma, o Poder Legislativo de Santo André violou os princípios da reserva da Administração e da separação dos Poderes, pois usurpou atribuição de competência administrativa exclusiva e legislativa privativa do Prefeito Municipal.



    Disciplina relativa a direitos dos animais e proteção animal no currículo escolar é matéria que há de ter tratamento uniforme em todo o território nacional, devendo ser regulamentada pelo Congresso Nacional.  



    Como se vê, o Poder Legislativo de Santo André também contrariou o conceito de Federação e violou, por conseguinte, os princípios que regem a repartição constitucional de competências. 



    Oportuno registrar, ainda, violação ao art. 5º, da Constituição Estadual, pois o Prefeito Municipal não depende de autorização do Poder Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência.”



    O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Corte.



    Isso porque, nos termos do art. 22, XXIV, Constituição de República, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Nessa linha, apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (arts. 22, XXIV, e 24, IX, da CF). Nesse sentido:



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC. LEI N° 3.579/2021. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. I. CASO EM EXAME *. A Lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelos órgãos do Poder Público do Município de Navegantes - SC, inclusive pelas instituições que compõem o sistema de ensino municipal, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 5. No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra não só dos documentos oficiais, mas também nos ambientes formais de ensino e educação, sob fundamento na corrupção das regras gramaticais. 6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX). 8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância. 10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino. IV – DISPOSITIVO Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 3.579/2021 do Município de Navegantes - SC, até julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1159 MC-Ref, da minha relatoria, Pleno, DJe 21-08-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente